Tribunal: STF
Processo: RE 490572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da reserva de plenário. Não ofensa. Artigos nºs 45 e 46 da Lei nº 8.212/91. Constitucionalidade. Súmula Vinculante nº 8.



    1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil permite ao relator negar “seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A Súmula Vinculante nº 8 firmou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 e do art. 5º do Decreto-lei nº 1.569/77, considerando que tais dispositivos têm por objeto matéria reservada a lei complementar.



    3. Agravo regimental não provido.